Tribunal: STF
Processo: HC 214376
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se conhece, em regra, de writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Absolvição por falta de provas. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Ausência de laudo provisório ou definitivo. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gisele de Oliveira Lima e outro em favor de Leandro Pereira de Almeida, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 726.989/SP (evento 9).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006) (eventos 3, fls. 31-49).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE LAUDO PROVISÓRIO OU DEFINITIVO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A revisão do julgado quanto à ausência de flagrante ou à quantidade de entorpecente apreendido implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.



    2. O Tribunal de origem não foi instado a se manifestar sobre a suposta ausência de laudo que constate a natureza das substâncias apreendidas, o que impede o conhecimento da matéria por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão da instância.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, os Impetrantes defendem a absolvição do Paciente dada a ausência de provas da materialidade, a inviabilizar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas. Sustentam que “não houve apreensão de drogas e, consequentemente não há confecção de laudos provisórios e definitivos”. Requerem, em medida liminar, a suspensão da expedição do mandado de prisão até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugnam pela absolvição do Paciente do delito de tráfico de drogas.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado o referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Lado outro, quanto à tese defensiva de ausência de prova da materialidade do delito de tráfico de drogas, o acórdão do TJSP consignou que ‘LEANDRO, por sua vez, foi preso portando 400 gramas de crack. Negou o envolvimento com o tráfico, afirmando estar sendo injustamente acusado. Porém, disse ter conhecimento da participação de EDSON e HELTON com o comércio ilícito. Foram captadas ligações telefônicas nas quais LEANDRO oferece drogas a terceiros, utilizando-se das expressões ‘vegetal’ e ‘gordura’. Verificou-se pelas interceptações que LEANDRO funcionava como intermediário entre interessados na compra e venda de drogas. Em juízo, LEANDRO reconheceu a própria voz em uma gravação na qual conversava com sua genitora. (...) ’.



    Nesse prisma, a Corte Superior ressaltou que “Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau (fl. 384) e o TJSP (fl. 42) afirmaram que o paciente foi preso em flagrante delito na posse de 400g de crack. A sentença condenatória afirmou que o paciente, em 11/8/2013, forneceu 1.146kg de maconha a outro corréu sem autorização legal (fls. 307/308). Desse modo, acolher a tese defensiva de que não houve flagrante ou as referidas quantidades de entorpecentes foram apreendidas demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório. Procedimento vedado na via estreita do habeas corpus”.



    Desse modo, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que ‘A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); ‘a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus’ (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011).



    Por fim, observo que a alegada tese de ausência de laudo provisório e definitivo não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. 



    A Corte Superior consignou que “’o Tribunal de origem não foi instado a se manifestar sobre a suposta ausência de laudo que constate a natureza das substâncias apreendidas, o que impede o conhecimento da matéria por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão da instância’.”



    Nesse prisma, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora